Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE PROVA. REJEITADA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Não havendo elementos nos autos que descredibilizem a prova juntada pela ofendida, contendo “prints” da tela do seu celular, que contêm conversas do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, explicitando as ofensas sofridas pela vítima, não há que se falar em nulidade, mormente porque as fotos foram tiradas na própria Delegacia, diante das autoridades policiais, e o réu não negou seu envio, no momento oportuno, e ainda assumiu que havia chamado a vítima de “desgraçada”.
II - O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de a atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, como ocorreu na hipótese dos autos.
III - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de ameaça fundada nas declarações da vítima, revestidas de especial credibilidade, por se tratar de infração praticada no âmbito da violência doméstica, cometida na maioria das vezes sem a presença de testemunhas.
IV – Atendidos os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observando-se a situação econômica do ofendido, não há que se falar em redução ou exclusão da reparação a títulos de danos morais fixado pelo magistrado, com lastro no art. art.387, IV, do Código de Processo Penal.
V – Recurso conhecido e não provido.